Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014666-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMILLA RODRIGUES MESQUITA - CPF: 046.782.721-43 (VÍTIMA), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 038.565.381-60 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO – JULGADOS DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS - ARESTOS DO STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES – SEGREGAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ARESTO DO STJ – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS POR CRIMES PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA A MESMA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG).

O descumprimento de medidas protetivas e a reiteração delitiva demonstram inadequação/insuficiência das medidas cautelares alternativas para preservação da ordem pública. (STF, HC nº 174.140/SP; STJ, RHC nº 125.715/MG; TJMT, HC nº 1005838-94.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014666-40.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DR. VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE(S): WELLIGTON JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLIGTON JOSÉ DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação penal (PJE N.U 1001108-51.2021.8.11.0027),
que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medida protetiva – arts. 147 do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 136590192).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)

“
o paciente possui todas as condições pessoais favoráveis
”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a violar o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 82640972), com documentos (ID 82640973/ID 82640989).

O pedido liminar foi indeferido (ID 137301680).

O Juízo singular prestou informações

(ID 137806670).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 E NO ART. 147, DO CP – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MORMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – 2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE INCURSIONAR EM DISCUSSÕES ACERCA DO MÉRITO PROCESSUAL (ENUNCIADO 42, TCCR/TJMT) – 3. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO POSTO QUE É INVIÁVEL CONJECTURAR ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO, AINDA MAIS PORQUE ESTE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR – 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – 5 – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTO E JÁ HOUVE DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 138372196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.12.2021, a delegada de Polícia Civil [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela decretação da prisão preventiva de WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA [paciente], em razão do “
descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas
” (PJE nº 1001108-51.2021.8.11.0027).

Em 24.12.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...]
8. Com efeito, o representado descumpriu a medida protetiva de não se aproximar da vítima, bem como de não manter contato por qualquer meio de comunicação, porquanto persegue a vítima pelas ruas e locais que a mesma frequenta, a fecha na rua com sua motocicleta e, ainda, lhe faz ameaças por ligações telefônicas. Depreende-se do boletim de ocorrência que se trata de ameaças de morte, uma vez que o acusado disse que “se a vítima ficar com alguém em público e manchar o nome do representado, a vítima vai ver do que ele é capaz de fazer”.

9. Ressalta-se, ainda, que o representado está descumprido reiteradamente a medida protetiva de urgência já deferida. Assim agindo, demonstrou ser imprescindível a prisão preventiva, uma vez que insuficientes medidas diversas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

10. Outrossim, os telefonemas e atos frequentes do representado revelam o destemor do representado na prática delitiva. De igual maneira, é assente na jurisprudência que a não observância de medida protetiva enseja fundado receio de reiteração delitiva, fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, ainda mais quando é sabido que o acusado já descumpriu as medidas em outras ocasiões. Vejamos: [...]

11. Portanto, flagrante o periculum libertatis no caso em comento. Essas mesmas ponderações embasam o entendimento de que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas e suficientes para fazer cessar a atividade criminosa do representado.

12. Acrescente-se, ainda, que as circunstâncias do caso concreto revelam altos níveis de agressividade e violência por parte do representado, a indicar a elevada periculosidade social do referido, circunstância esta idônea a justificar a prisão preventiva do mesmo com fundamento na garantia da ordem pública, consoante o disposto no art. 312 do CPP.

13. Isto posto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do representado WELLIGTON JOSE DE OLIVIERA, medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal
.” (Marina Carlos França, juíza de Direito - PJE nº 1001108-51.2021.8.11.0027)

Em 17.1.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por perseguição, ameaça e descumprimento de medida protetiva – arts. 147-A e 147, ambos do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 – (PJE nº 1001108-51.2021.8.11.0027).

Em 21.1.2022, a juíza da causa recebeu a denúncia e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“
a) manter esse Juízo atualizado de seu telefone e endereço, mediante comprovante de endereço;

b) proibição de ausentar-se por mais de 15 dias da Comarca de sua residência sem prévia comunicação ao Juízo da Comarca de Itiquira;

c) não praticar crimes de qualquer natureza;

d) cumprir integralmente as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos n. 1000631-28.2021.8.11.0027.
” (Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito - PJE nº 1001108-51.2021.8.11.0027).

Em 12.7.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau requereu a “
decretação da prisão preventiva de WELLIGTON JOSÉ DE OLIVEIRA
”, visto que o paciente “
tem utilizado, de maneira astuciosa (evitando encaminhar mensagens diretamente à vítima), meio eletrônico (perfil do whatsapp) para proferir publicamente (para todos seus contatos) ameaças gravíssimas à vítima
” (PJE nº 1001108-51.2021.8.11.0027).

Na mesma data [12.7.2022], foi decretada a prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Na decisão de ID 74054664, foi concedida a liberdade provisória a WELLIGTON JOSÉ DE OLIVEIRA, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:

a) manter esse Juízo atualizado de seu telefone e endereço, mediante comprovante de endereço;

b) proibição de ausentar-se por mais de 15 dias da Comarca de sua residência sem prévia comunicação ao Juízo da Comarca de Itiquira;

c) não praticar crimes de qualquer natureza;

d) cumprir integralmente as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos n. 1000631-28.2021.8.11.0027.

Na mesma oportunidade, o acusado foi advertido quanto ao dever de cumprimento das medidas cautelares fixadas, sob pena de reversão e decretação da prisão preventiva.

Ontem, foram concedidas novas medidas à vítima 1000605-93.2022.8.11.0027.

E, conforme declarações de SAMILLA RODRIGUES MESQUITA (ID 89670983), está demonstrado o descumprimento das medidas impostas. Nas palavras da vítima: [...].

Os documentos juntados no ID 89670979 confirmam o fato de que as ameaças do acusado já se perpetuam há um tempo, em clara violação ao quanto determinado por este juízo. Há publicação de mensagens via perfil de whatsapp (ID 89670979, fl. 4), que corroboram a insuficiência das medidas protetivas outrora deferidas.

Se é manifesto o descumprimento das medidas cautelares por parte do réu WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA, são providências cabíveis: [...]

Não há, necessariamente, uma ordem de preferência entre essas medidas, podendo o juízo analisar a necessidade fática do caso específico (poder geral de cautela).

Na hipótese dos autos, verifico adequada e necessária a decretação da prisão preventiva do acusado. [...]

Estão presentes o fumus comissi delicti, materializada por toda a justa causa que acompanha a investigação e instrução processual, e o periculum libertatis, pela necessidade de garantia da ordem pública, instrução processual e, principalmente, pelo descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de prisão preventiva encontra, ainda, respaldo na própria Lei Maria da Penha (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006), nos termos do art. 20: [...]

Diante de todo o exposto, merece acolhimento a representação formulada pelo Douto Parquet.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WELLIGTON JOSÉ DE OLIVEIRA, diante da insuficiência e do reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE nº 1001108-51.2021.8.11.0027)

Em 17.8.2021, o Juízo singular realizou audiência de instrução e declarou “
encerrada a instrução processual
”, razão pela qual os autos estão na fase de apresentação memoriais finais (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE nº 1001108-51.2021.8.11.0027)

Pois bem.

O
ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Samilla Rodrigues Mesquita, visto que o paciente teria feito ameaças por mensagens no aplicativo
WhatsApp
com os seguintes dizeres “
hoje te acho na reta e vou bater tanto na sua cara, que vou colocar sua cara no lugar da bunda
”, em descumprimento de medidas protetivas de urgência estabelecidas anteriormente, das quais foi cientificado por oficial de Justiça em 19.7.2021, pessoalmente, durante cumprimento de alvará de soltura (PJE nº 1000631-28.2021.8.11.0027).

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Por seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, HC N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Em relação às cautelares alternativas, a prisão preventiva decorre justamente do descumprimento reiterado de medidas protetivas, “
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC 639.726/PI, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.11.2021).

Ademais, o paciente responde duas ações penais por ameaça (PJE nº 1000648-30.2022.8.11.0027) e descumprimento de medidas protetivas (PJE nº 1000832-20.2021.8.11.0027), contra a mesma vítima Samilla Rodrigues Mesquita, a caracterizar reiteração delitiva e justificar a custódia provisória (STF, HC nº 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, RHC nº 125.715/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 25.6.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.” (STJ, HC nº 354.860/PR) A reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016).
” (TJMT, HC N.U 1010308-66.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021)

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022